Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-13.2020.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-13.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELMAR ROGERIO MUNHOZ - CPF: 065.628.459-55 (EMBARGANTE), REGIO CASSIO MARTINS GOMES DE PAULA - CPF: 891.396.821-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMAR ROGERIO MUNHOZ - CPF: 065.628.459-55 (EMBARGADO), REGIO CASSIO MARTINS GOMES DE PAULA - CPF: 891.396.821-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso do autor para fixar a data de início do benefício previdenciário (DIB) na data do requerimento administrativo, sem, contudo, se manifestar sobre a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão relevante, tendo em vista o provimento de seu recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, diante do êxito do embargante no recurso de apelação.

III. R
azões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão da decisão, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, especialmente quando a matéria omitida for essencial à adequada prestação jurisdicional.

4.
A ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora caracteriza omissão relevante, em desacordo com o disposto no art. 85 do CPC.

5.
Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, os honorários devem observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, sendo aplicável, no caso, o inciso I.

6.

O percentual fixado de 12% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, em conformidade com a Súmula 111 do STJ, observa os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração
acolhi
dos.

Tese de julgamento:

“1.
A omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida mediante integração do acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, § 3º, I; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
deu provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao recurso do INSS, fixando a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (7.10.2019).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte embargante
foi
vencedora no recurso de apelação.

Sustenta que, tendo sido reformada a sentença para fixar a DIB na data do requerimento administrativo, conforme pleiteado em seu recurso, faz necessária a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

O embargado
não
apresentou contrarrazões
(Id 319611907)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise do vício alegado

O embargante imputa ao acórdão embargado vício de omissão

por ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência do vício alegado.

Da suposta
omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

O acórdão embargado
a
o apreciar
recurso do autor
deu provimento para
reformar a sentença e fixar a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (07.10.2019), conforme pleiteado em suas razões recursais, e negou provimento ao recurso do INSS.

Entretanto, deixou de se manifestar expressamente sobre
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o provimento do recurso interposto pelo embargante.

A ausência de enfrentamento dessa
matéria
específica,
em observância ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil
,
caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

No caso vertente, tendo sido o recurso do autor provido para reformar a sentença quanto à data de início do benefício, impõe-se a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante.

Quanto ao percentual a ser fixado, deve-se observar o disposto no § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece os parâmetros para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o zelo profissional e o lugar de prestação do serviço,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais e
fixo e
m 1
2
% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação d
a sentença de origem
, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para:

a) suprir a omissão
apontada
e
, integrar o acórdão embargado,
a
condena
ção

d
o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante, fixados em 1
2
% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação
da sentença de origem
,
conforme art. 85, § 3º, I, do CPC, e Súmula 111 do STJ.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025